Tribunal: CARF
Processo: 10283.720710/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720710/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.751 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TECHNOS DA AMAZONIA IND E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPESAS OPERACIONAIS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação
documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela
requer o respaldo de documentação idônea que a confirme nos termos do art.
264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
de Renda - RIR de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720710/2010-64
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 09/14)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o Imposto Retido
na Fonte sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio – JCP durante o ano calendário de
2006. A PER/DCOMP recebeu o no 20445.14984.221206.1.3.06-1641. O referido crédito, no
valor de R$89.294,93 foi compensado com débito de mesma natureza, decorrente de JCP pagos
pela Recorrente a seus sócios/acionistas.
Consta da PER/DCOMP que as retenções efetuadas em benefício da Recorrente
teriam sido realizadas durante todo o ano calendário de 2006, por diversas fontes pagadoras.
A Delegacia da Receita Federal de Manaus – DRF/Manaus, através do despacho
decisório de e-fls. 74/77, não reconheceu o direito creditório e deixou de homologar a
compensação haja vista que as retenções informadas na PER/DCOMP não teriam sido
confirmadas na DIRF nem tampouco pelos documentos apresentados pela Contribuinte,
mediante intimação, juntados aos autos às e-fls. 42/57.
Irresignada com o indeferimento de sua PER/DCOMP, a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 87/94 através do qual alega, em apertadíssima síntese:
1. junta aos autos informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco do
Brasil que identificaria as diversas fontes pagadoras de JCP, em especial a
PETROBRÁS, que seria responsável pela retenção de R$72.780,00, justamente
os valores que não teriam sido reconhecidos pelo despacho decisório;
2. Tais retenções teriam sido lançadas na contabilidade, juntando aos autos para
comprovar suas alegações cópia do Livro Diário, especialmente em sua folha
de no 82 e 285;
3. Também anexa informe de rendimentos e demonstrativo de posição acionária
relativos aos JCP que teriam sido pagos pela empresa VOTORANTIM
CELULOSE E PAPEL S/A, cuja retenção na fonte teria importado em
R$11.037,72; Também junta cópia do Livro Diário relativo ao mês de maio de
2006, que atestaria a contabilização de tais valores;
4. Igualmente, em relação à empresa CEMIG, alega ter juntado os documentos
comprobatórios da retenção de R$5.367,15.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belém – DRJ/BEL, que proferiu o acórdão no 01-31.434 – 1a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
devido poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
JUROS
DE
CAPITAL
PRÓPRIO.
UTILIZAÇÃO.
crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se
for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário
em que a retenção foi efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade, pois
teria verificado que os informes de rendimentos juntados aos autos referir-se-iam ao ano
calendário de 2005, nos casos dos documentos emitidos pelo Banco do Brasil, Tractebel Energia,
Brasil Telecom e Votorantim Celulose; já no caso da CEMIG, embora relativos ao ano de 2006,
não estariam a indicar IRRF para o mês de junho, conforme fora declarado na PER/DCOMP.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 161/169, onde repete todos os argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
A questão trazida à apreciação deste Colegiado é puramente probatória. Enquanto
a Recorrente alega ter carreado aos autos todas as provas necessárias à caracterização do seu
direito ao crédito, a Autoridade Julgadora a quo, ao contrário, entendeu que tais provas não
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

seriam passíveis de acatamento. Isso porque verificou que a parcela mais significativa do aludido
crédito não se referiria ao ano calendário de 2006, e sim ao ano anterior. Também constatou a
Autoridade Julgadora que no caso dos rendimentos recebidos da empresa CEMIG inexistiriam
valores retidos em relação ao mês de junho de 2006, conforme indicado pela Contribuinte na
PER/DCOMP.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos trazidos à época da
manifestação de inconformidade, ressaltando que os documentos constantes dos autos seriam
suficientes para provar o seu direito, especialmente os lançamentos contábeis, haja vista sua
condição de “prova pré-constituída da ocorrência dos lançamentos ali registrados, in casu, dos
débitos de IRRF, à luz do art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99)”.
Não creio ter razão a Recorrente. Os documentos constantes dos autos não são
suficientes para comprovar a retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos de JCP
declarados na PER/DCOMP. Vamos tomar para a nossa análise os valores mais relevantes,
conforme assentado no próprio recurso voluntário.
Primeiramente, tratemos dos rendimentos pagos pela PETROBRÁS. Neste caso,
vejam a forma como se manifesta a Recorrente em seu recurso:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

O documento a que se refere a Recorrente é o Informe de Rendimentos
Financeiros de e-fls. 100, emitido pelo Banco do Brasil para o ano calendário de 2005. Aqui a
primeira inconsistência das alegações recursais, justamente o ano calendário a que se refere o
informe de rendimentos, pois foi este o motivo principal aventado na decisão recorrida para
desconsiderar tal informação. A Recorrente não fez nenhuma contradita quanto a essa
fundamentação, pois quero crer que se confundiu ao ler a decisão recorrida, dando-lhe
interpretação equivocada, senão vejamos:

Quer fazer crer a Contribuinte que a decisão recorrida teria se referido ao Livro
Diário quando se manifestou a respeito dos documentos juntados aos autos referentes ao ano
calendário de 2005. Mas não foi isso que ocorreu. Vejam a forma como a decisão recorrida se
manifestou a respeito (v. e-fls. 147):
No caso específico, temos:
1- Não há coincidência entre as informações de créditos descritas na PERDCOMP
20445.14984.221206.1.3.06-1641 e as retenções contidas nas DIRF’s em que a
recorrente constava como beneficiária;
2- Os informes financeiros de declarantes que constam anexos à Manifestação de
Inconformidade são;
- Relativos ao Ano calendário de 2005, nos casos do Banco do Brasil, Tractebel
Energia, Brasil Telecom e Votorantim Celulose; e
- Companhia Energética de Minas Gerais, embora relativa ao Ano Calendário 2006,
não indica Imposto retido na fonte para o mês de junho, conforme fora declarado na
PER-DCOMP;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

Também quer fazer crer a Recorrente “que houve, obviamente, a retenção dos
valores de R$36.390,00 quando do recebimento das duas parcelas de Juros sobre o Capital
Próprio em questão através da instituição financeira (Banco do Brasil”). Não há nada de óbvio
no caso, pois os documentos constantes dos autos não comprovam a retenção do IRRF incidente
sobre os JCP que teriam sido recebidos pela Recorrente no ano calendário de 2006; ao contrário,
diante do Informe de Rendimentos Financeiros emitido pelo Banco do Brasil tais rendimentos
teriam sido recebidos em 2005 e não no ano de 2006.
Outra inconsistência das alegações da Recorrente diz respeito às parcelas que
foram recebidas da PETROBRÁS a título de JCP. Vejam acima a informação constante do
documento emitido pelo Banco do Brasil, onde consta o pagamento de 03 valores, a saber:

Mas a Recorrente alega que recebeu apenas dois, justamente os que estão grifados
acima, no valor de R$206,210,00 que, segundo o referido documento, se refeririam aos meses de
junho e dezembro. Entretanto, no parágrafo anterior, ao demonstrar os valores que teriam sido
retidos, como vimos acima, os valores informados foram os seguintes:

Então me veio a dúvida a respeito de quantos pagamentos foram recebidos, em
quais meses foram quitados e quais valores deveriam ser aproveitados. Com os documentos
acostados aos autos, aliado às confusas alegações da Recorrente, é impossível chegar a uma
conclusão definitiva. Para reconhecer o crédito solicitado há que se ter certeza e liquidez da sua
existência, o que no caso, convenhamos, está muito difícil de se confirmar.
Portanto, no caso dos alegados créditos oriundos da PETROBRÁS, não há como
deferir a pretensão da Recorrente.
Em relação aos valores que teriam sido pagos pela empresa VOTORANTIM
CELULOSE E PAPEL S/A, alega a Recorrente que o Informe de Rendimentos e Posição
Acionária anexado à manifestação de inconformidade “deixa clara e expressa a retenção na
fonte do valor de R$11.037,72”. Trata-se do documento de e-fls. 105, que também se refere ao
ano calendário de 2005, portanto, também não serve às pretensões da Recorrente.
Por último, cita a Recorrente os valores que teriam sido retidos pela empresa
CEMIG, no importe de R$5.367,15. O respectivo Informe de Rendimentos consta das e-fls. 104;
comprova o pagamento de R$17.693,26 a título de JCP, com retenção de R$2.653,98,
relativamente ao mês de janeiro de 2006. A decisão recorrida não reconheceu o referido crédito
pois não há convergência entre o valor declarado na PER/DCOMP e o constante do Informe de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720710/2010-64

Rendimentos; também não há coincidência em relação ao mês em que teria sido pago o
rendimento; na PER/DCOMP foi declarado o mês de junho/2006, enquanto no Informe de
Rendimentos consta o mês de janeiro. O recurso voluntário é absolutamente silente em relação à
motivação adotada pela decisão recorrida, portanto, voto por mantê-la incólume.
Além de não trazer nada de novo no recurso voluntário em relação à manifestação
de inconformidade, a Recorrente insiste na tese de que os valores lançados na sua contabilidade,
a exemplo dos registros constantes do Livro Diário que acostou aos autos às e-fls. 113/135,
“obviamente servem de prova pré-constituída da ocorrência dos lançamentos ali registrados,
in casu, dos débitos de IRRF, à luz do art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000/99)”.
Ledo engano da Recorrente.
A presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela requer o
respaldo de documentação idônea que a confirme nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999. Não há como
emprestar validade aos registros contábeis sem que estejam acompanhados de documentação
coincidente em datas e valores, a lhe dar guarida. E não importa o valor objeto da exigência,
tampouco o percentual ou a proporção que tal valor tem em relação aos registros contábeis. A
contabilidade deve espelhar com exatidão os fatos que regem a situação econômica e financeira
da entidade e essa exatidão se transfere aos documentos que lhe dão lastro.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital